Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0710655-47.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOAO VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: RICARDO SILVESTRE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RICARDO SILVESTRE DA SILVA em favor de JOAO VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO, cuja prisão preventiva foi mantida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Em suas razões, o impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante, supostamente preparado, com apenas 2,32 (dois vírgula trinta e dois) gramas de haxixe, R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), um celular e uma tesoura, utilizada para a confecção de cigarro para consumo próprio. Alega, em síntese, que, apesar da pouca quantidade de droga, a prisão preventiva foi decretada com fundamento exclusivo na reiteração delitiva do paciente. Sustenta que outras medidas cautelares menos gravosas seriam suficientes e adequadas ao caso concreto, ressaltando que o suposto crime teria sido praticado sem violência ou grave ameaça. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que a prisão preventiva seja revogada, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida sem previsão legal expressa, sendo fruto da construção jurisprudencial, com o objetivo de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e apenas quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que defende a presente impetração, haja vista encontrarem-se fundamentadas não só a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, como também a que rejeitou o pedido de revogação da prisão. Confira-se, em id 221777742 do feito principal 0756934-25.2024.8.07.0001, trecho da decisão proferida pelo douto Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ademais, ao se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF afastou a alegação de flagrante preparado, fundamentando sua decisão nos seguintes termos (id 227252665, autos principais): Trata-se de DEFESA PRÉVIA apresentada por JOÃO VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO, na qual tece comentários acerca do emoldurado fático argumentando pelo reconhecimento de ilegalidade da prisão em razão da configuração de flagrante preparado, requerendo, por consequência, a sua absolvição sumária e o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, requer a concessão de liberdade provisória, bem como a remessa de cópia à Corregedoria da Polícia para apurar suposto crime de abuso de autoridade. Remetidos os autos ao Ministério Público, destacou a regularidade do feito e oficiou contrariamente aos pedidos da Defesa. Decido. De acordo com o entendimento jurisprudencial e doutrinário, o flagrante preparado ocorre quando o agente provocador instiga ou induz determinada pessoa a praticar crime, antes da consumação do delito, para efetuar a sua prisão. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 145 do STF ao esclarecer que “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.” Ocorre que, por força do enunciado no artigo 33, §1o, IV, da Lei no 11.434/06, restou mitigada a configuração de flagrante preparado no âmbito da LAT, desde que antes de iniciada a atuação do agente policial disfarçado, estejam presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal preexistente. Confira-se: "IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente." No caso presente, consta no caderno inquisitorial que o Acusado vinha sendo investigado há cinco meses, havendo, inclusive, inquérito aberto para investigá-lo. Portanto, por ora, restam presentes indícios de que havia elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente antes de iniciada a atuação do agente disfarçado, motivo pelo qual a legalidade do flagrante se mantém. Posto isso, indefiro o pedido de reconhecimento de flagrante preparado e relaxamento da prisão. Quanto ao pedido de liberdade provisória, a necessidade da prisão preventiva e impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas foi concretamente fundamentada na audiência de custódia. Além disso, em análise à Folha de Antecedentes Criminais, nota-se que o Acusado ostenta condenações definitivas por roubo qualificado (Proc. 0709062-73.2022.8.07.0004), receptação (Proc. 0703293-46.2020.8.07.0007) e tráfico de drogas (Proc. 0000601-70.2019.8.07.0001), evidenciando reiteração criminosa pelo cometimento de atos ilícitos contemporâneos. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, mantenho a prisão preventiva de João Victor Pereira do Nascimento. No mais, presentes os pressupostos legais, recebo a denúncia de ID n. 222124039. Designe-se data para a realização da audiência de instrução e julgamento. Neste exame preliminar, observa-se que os documentos anexados aos autos principais indicam a legalidade do flagrante, os indícios de autoria e materialidade do crime, bem como os requisitos para a prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública em razão da reiteração delitiva. Com efeito, de acordo com o que consta no Auto de Prisão em Flagrante de id 221759773 dos autos n. 0756934-25.2024.8.07.0001, o paciente já vinha sendo investigado pela equipe da Seção de Repressão às Drogas desde julho de 2024, por vender drogas por meio de aplicativo de mensagens, na modalidade “delivery”. Os policiais mantiveram contato com o paciente, via Whatsapp, confirmando a possibilidade da venda de haxixe e marcando o encontro, momento em que foi preso com a droga. Quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, a liberdade do paciente representa risco à ordem pública em razão da reiteração delitiva, situação que aponta para a sua periculosidade, diante de seu desrespeito às leis, situação que, por ora, afasta a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas. De fato, a folha de antecedentes penais de id 221763994 dos autos principais atesta as diversas condenações do réu: i) contravenção penal de vias de fato, com trânsito em julgado no dia 30/08/2021; ii) roubo qualificado, com trânsito em julgado em 02/04/2024; iii) receptação, com trânsito em julgado 04/10/2021; e, ainda, iv) tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 23/07/2021, tudo a demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a prisão preventiva. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que, aparentemente, estão presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, justificando a prisão cautelar do paciente. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator